Tribunal: TJMT
Processo: 1009865-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1009865-52.2020.8.11.0000
Impetrantes: Danilo Militão de Freitas, Jiuvani Leal e Karina Romão Calvo
Paciente: Amanda Cristina Conçalves da Silva
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Amanda Cristina Conçalves da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Os impetrantes relatam que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 17.4.2015, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão que foi substituída por domiciliar, de modo que foi colocada em liberdade no dia 3.7.2015.
Asseveram que, no entanto, no dia 22.10.2019, a autoridade apontada como coatora decretou novamente a prisão preventiva da favorecida, haja vista o suposto descumprimento das condições impostas, já que foi presa por novo envolvimento em delito da mesma natureza.
Realizada a audiência de custódia, a defesa da paciente requereu a revogação da prisão, porém, após a manifestação do Ministério Público, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, que apontou o descumprimento das condições impostas à custódia domiciliar e a necessidade de resguardar a ordem pública.
Reiterado o pedido de revogação da medida constritiva, haja vista a primariedade e os bons antecedentes da insurgente, ressaltando ser ela mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, bem como diante da pandemia da Covid-19, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, o pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.
No entanto, sustentam os impetrantes que a liberdade da paciente não coloca em risco à ordem pública, pois, embora responda por outras ações criminais, é tecnicamente primária, possui endereço fixo e a sua prisão impõe sofrimento desnecessário aos seus descendentes, que estão desassistidos e abandonados, sobretudo a sua filha caçula, de apenas 7 meses de idade, que ainda se alimenta do leite materno.
Ademais, ressaltam que o delito imputado à insurgente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, demonstrando menor gravidade concreta do fato, o que permite dizer que apresenta condições de responder o processo penal em liberdade ou ainda em prisão domiciliar, mesmo que com monitoramento eletrônico.
Por fim, destacam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais, como medidas urgentes e necessárias para conter a pandemia da COVID-19, a reavaliação das prisões provisórias, especialmente de mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos, o que reforça a necessidade do acolhimento do pedido liberatório.
Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão da paciente em domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, expedindo-se o necessário (pp. 4-41 – Id. 41602477).
Acostou documentos (pp. 42-93 – Id. 41602478, Id. 41602479, Id. 41602481, Id. 41602485, Id. 41602486 e Id. 41602487).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
In casu, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, posto que apontou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo em razão do descumprimento das condições impostas à prisão domiciliar anteriormente deferida em favor da paciente, visando, assim, inibir sua renitência delitiva.
Ademais, a autoridade apontada como coatora pontuou que a insurgente foi presa pela prática de delito da mesma natureza, em duas oportunidades posteriores ao deferimento da prisão domiciliar, destacando, inclusive, a notícia de que estaria envolvida com pessoas ligadas ao Comando Vermelho.
Além disso, não obstante a atual conjuntura decorrente da pandemia do denominado COVID-19, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, bem como reavaliar a situação dos presos provisórios, e não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator